Tribunal: STF
Processo: HC 210816
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OCULTAÇÃO DE BENS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade de sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. 



    2. No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, tendo em vista que, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, na denominada ‘Operação Diamante de Vidro’, na qual já seria investigado pelo delito de lavagem de capitais, teriam sido encontrados diversos veículos de luxo, oriundos de atividades criminosas em sua residência, sendo destacado que a atividade vinha sendo praticada de forma deliberada e contumaz, juntamente com os outros acusados, o que demonstra risco ao meio social e indica a necessidade da prisão preventiva, como forma de conter a atuação do grupo criminoso. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o recorrente responde a outros processos. 



    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada, bem como é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 17.08.2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, § 2º, II, da Lei n. 9.613/98. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 155.594, Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando que o paciente “não se dedica a atividade criminosa e não integra organização criminosa”. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares. 



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser conhecido.



7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 210.466, ao qual neguei seguimento.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília,1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator